Tribunal: TCU
Processo: 036.179/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 036.179/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Marcos Magalhaes Ferrari (XXX.949.151-XX) ; Edna Fodra de Oliveira (XXX.429.658-XX) ; Joao Marcos Magalhaes Ferrari (XXX.948.491-XX) ; Laudisa da Silva Andre (XXX.751.282-XX) ; Paulo Marcos Magalhaes Ferrari (XXX.949.561-XX) ; Rosa Maria Costa Amazonas (XXX.182.712-XX) ; Sandra Maria Mattos de Mello (XXX.352.287-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.